Tribunal: TJMT
Processo: 0043566-05.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043566-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA - CPF: 830.107.691-72 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA - CPF: 830.107.691-72 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
RECURSO DO REQUERENTE
– AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIDO –
RECURSO DO REQUERIDO
– IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA DECLARADA – APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE APELO – IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 98, §3º DO CPC – AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Recurso do autor não conhecido, por ausência de apresentação das razões recursais.

A decretação da revelia e dos seus efeitos impede a discussão de matéria fática em sede de apelação.

A regra prevista no
art. 98, §3º do CPC, quanto à suspensão do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não se aplica ao autor por não ser beneficiário da assistência judiciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043566-05.2014.8.11.0041

APELANTES:

GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA E CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA
(autor) e por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
(requerido), contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, com pedido de tutela antecipada n.º 0043566-05.2014.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a duplicidade da cobrança da parcela da assembleia nos meses de agosto e setembro de 2013, determinando-se a respectiva devolução, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do dispêndio da parcela cobrada em setembro, acrescida de juros de 1% desde a citação.

Por consequência, determinou o levantamento das parcelas consignadas em juízo, em favor do banco requerido, devendo esta quantia ser abatida do débito do contrato discutido, fazendo-se a devida compensação.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, para cada um dos patronos, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida ao autor (art. 98, §3º CPC).

As razões recursais do recurso do autor não foram digitalizadas nos autos e, embora intimado acerca da desconformidade do processo eletrônico com o físico, manteve-se inerte.

As contrarrazões apresentadas pela demandada, esta alega que “
a parte Autora não cumpriu o disposto no art. 373, I, do CPC, no que tange a comprovar qualquer abalo sofrido, logo, tem-se que inexiste nos autos prova do perseguido dano moral
” (sic). Alternativamente, pugna para que indenização seja fixada com moderação, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 118680078 - Pág. 9/15).

O apelante
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, em suas razões recursais, aduz que não houve pagamento em duplicidade, pois o valor pago de R$706,87 (setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) em 09/08/2013 foi contabilizado na parcela 45 e o valor de R$703,31 (setecentos e três reais e trinta e um centavos) pago em 09/09/2013 foi contabilizado na parcela 46.

Aponta que “
o apelado levou o juiz a erro fazendo crer que há uma confusa emissão de boletos, o que não é verdade
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência, pois não é beneficiário da assistência judiciária, conforme decisão de fls. 21/22 e recolhimento de custas prévias às fls. 24/25 (Id. 118680077 - Pág. 262/265).

As contrarrazões não foram ofertadas pelo autor, consoante certificado nos autos (Id. 132551681).

O preparo foi recolhido (Id. 119356991).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
deixo de conhecer
o recurso de apelação aviado pelo autor, eis que as razões recursais não constam digitalizadas no presente feito.

Nota-se que embora tenham as partes sido regularmente intimadas acerca da desconformidade do processo eletrônico com o físico, o autor manteve-se inerte (id. 118680081).

Posteriormente, atentando-se a esta irregularidade, esta d. Relatora determinou a realização de diligências à Coordenação do Projeto de Digitalização no Âmbito do Segundo Grau de Jurisdição para adequada digitalização do feito e ainda oportunizado ao autor apresentar contrarrazões, que igualmente se manteve inerte (id. 132551681).

Em seguida, sobreveio certidão informando que o autor apenas apresentou embargos de declaração a sentença recorrida (id. 172623679), os quais foram regularmente apreciados na origem.

Superada tal questão, cinge-se dos autos que
GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c danos morais com pedido de tutela antecipada em face de
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, alegando que em 24/11/11 adquiriu da demandada uma cota de consórcio no grupo nº 90117, com prazo de duração de 72 meses e contribuição mensal reduzia a 0,9259 até a contemplação.

Informa que em agosto de 2013, não recebeu a parcela referente a assembleia nº 45, razão pela qual a demandada indicou que ele retirasse a 2ª via no endereço eletrônico.

Relata que emitiu o boleto em 08/08/2013 com vencimento em 14/08/2023, gerando uma multa de R$3,08 (três reais e oito centavos), porém, para evitar o atraso, efetuou o pagamento no valor de R$706,87 (setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos).

Aponta que no mês de setembro recebeu a parcela e efetuou o pagamento de R$703,31 (setecentos e três reais e tinta e um centavo).

Todavia, argumenta que observou que a parcela referente a assembleia 45 foi recolhida em duplicidade.

Ainda, anuncia a existência da cobrança de R$216,89 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), referente ao registro do contrato de alienação fiduciária, na parcela nº 41, que entende indevida.

A par do exposto, requereu a consignação das parcelas vencidas (55, 56, 57 e 58) e vincendas (59 a 72), no valor de R$611,12 (seiscentos e onze reais e doze centavos); o ressarcimento em dobro da parcela paga em duplicidade e do valor cobrado a título de registro do contrato de alienação fiduciária; além do pagamento de indenização por danos morais, assim como a suspensão da negativação em relação ao presente contrato.

A tutela de urgência foi deferida para autorizar a consignação em pagamento, bem como após a comprovação dos depósitos, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito (id. 118680077 - Pág. 45/49).

A requerida apresentou contestação, argumentando, na oportunidade, que não houve pagamento em duplicidade, pois, conforme o extrato apresentado, o pagamento efetuado em 09/09/2013 foi contabilizado na parcela de nº 46. Ressalta, ainda, que a cobrança quanto ao registro da alienação fiduciária estava devidamente prevista em contrato, devendo ser observado o
pactum sunt servanda
. No mais, por não haver ato ilícito, impugnou o pedido de indenização por danos morais (id. 118680077 - Pág. 66/83).

Sobreveio a impugnação à contestação, declarando a defesa ser intempestiva, dentre outros argumentos (id. 118680077 - Pág. 154/56).

Reconhecida a intempestividade, a demandada foi declarada revel.

Posteriormente, sobreveio a intimação da requerida para manifestar quanto a quitação do contrato, haja vista o término da consignação em pagamento que totalizou a quantia aproximada de R$11.000,00 (onze mil reais).

A demandada informou que o contrato não se encontrava quitado, ponderando que o valor necessário para quitação do contrato era de R$18.099,71 (dezoito mil, noventa e nove reais e setenta e um centavos).

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a duplicidade da cobrança, determinando-se a respectiva devolução, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do dispêndio da parcela cobrada em setembro, acrescida de juros de 1% desde a citação.

Por consequência, determinou o levantamento das parcelas consignadas em juízo, em favor do banco requerido, devendo esta quantia ser abatida do débito do contrato discutido, fazendo-se a devida compensação.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, para cada um dos patronos, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida ao autor (art. 98, §3º CPC).

Logo, observa-se que
não
foi reconhecida a abusividade quanto a cobrança quanto o
registro da alienação fiduciária e do dano moral pleiteado.

O apelante pugna para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes, porque não houve pagamento em duplicidade, conforme noticiado pelo autor.

Ocorre que, conforme já asseverado acima, o apelante foi declarado revel, de forma que o juiz reconheceu como verdadeiros os fatos narrados pelo demandante na petição inicial.

Em que pese o recorrente tenha apresentado junto com a defesa um extrato analítico indicando que o pagamento efetuado em 09/09/2013 foi contabilizado na parcela de nº 46 (id. 118680077 - Pág. 125), o autor trouxe dois boletos indicando a
parcela de nº 45
, sendo uma vencida em 14/08/2023 (id. 118680077 - Pág. 21) e outra em 08/09/2013 (id. 118680077 - Pág. 22), com os respectivos pagamentos.

Portanto, os fatos alegados na petição inicial pelo autor e não contestados pelo réu se tornam, em princípio, incontroversos e, como tal, dispensam qualquer comprovação.

Destaca-se que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a matéria leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.”
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)

No caso dos autos, verifica-se que parte do apelo da demandada cuida de matéria fática, onde pretende discutir a ausência de duplicidade do pagamento, que não pode ser discutido em sede recursal. É que, ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo de instância primeva, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA ENERGISA –
REVELIA – MATÉRIA FÁTICA DEDUZIDA NO RECURSO
– PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. “
No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão
.” (TJ/MG publicação em 10/07/2020)”
(TJ-MT - AC: 10114584420198110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO
E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).”
(TJ-MT 10040794020198110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
RÉU REVEL
.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA
. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar
- Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.”
(TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Por outro lado, nota-se que o autor não é beneficiário da assistência judiciária, eis que pleito foi indeferido em 18/09/2014 (id. 118680077 - Pág. 26) e posteriormente, o mesmo recolheu as custas, conforme documento aportado no id. 118680077 - Pág. 28/29.

Por esta razão, a regra prevista no
art. 98, §3º do CPC, quando à suspensão do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não se aplica ao autor recorrido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ao recurso do
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.
, apenas para afastar a previsão contida no art. 98, §3º do CPC, por não ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, porque não cabível em caso de sucumbência recíproca e nem de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023